Tribunal: TCU
Processo: 003.493/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de investigar a dimensão do sub-registro civil de nascimento no Brasil, suas causas, consequências, e soluções para o enfrentamento do problema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria Operacional que teve por objetivo avaliar as ações empreendidas pelo poder público federal para assegurar o registro civil de nascimento a todos os cidadãos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. no prazo de 90 (noventa) dias, promova a correção das falhas identificadas no portal registrocivil.org.br relacionadas a pagamento e execução dos serviços de obtenção de segunda via de certidões de nascimento, com fundamento nos art. 4o e 5o da Lei n° 13.460/2017, c/c o art. 3o, inciso V, c/c o §3o, inciso II, da Lei n° 14.382/2022; 9.1.2. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova ajustes no portal de Registro Civil (registrocivil.org.br) para que, quando da solicitação do serviço de buscas de certidão de nascimento, forneça informações claras ao requerente acerca do grau de conformidade do envio de informações do acervo dos cartórios das comarcas específicas afetadas pela busca, de forma a dar transparência sobre o risco de as buscas resultarem negativas em decorrência do atraso do processo de disponibilização digital dos acervos (risco de falso negativo), com fundamento no art. 4o da Lei n° 13.460/2017, c/c o art. 235 do Provimento - CNJ 149/2023; 9.2. recomendar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. nos estudos para a instituição da nova Política Nacional do Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, considere, pelo menos, as seguintes oportunidades de melhoria: definição de metas e resultados esperados; monitoramento com indicadores relevantes; estabelecimento de processo periódico de avaliação; e definição dos papéis e responsabilidades dos atores, conforme preconiza o Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU; 9.2.2. adote as medidas administrativas necessárias para reforçar sua estrutura de recursos humanos dedicada à política de erradicação do sub-registro civil de nascimento, a exemplo do aproveitamento de candidatos aprovados tanto do Concurso Público Nacional Unificado de 2024 (e em suas futuras edições) quanto de processos seletivos de servidores públicos de outros órgãos, a exemplo do que foi realizado em 2025, em observação aos art. 1o, II e III, c/c o art. 37, caput , ambos da CF/1988; 9.2.3. em articulação com a Casa Civil, proponha uma lei, em vez de decreto, para a instituição da nova Política Nacional do Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, conforme o art. 5o, inciso II, da CF/1988; 9.3. recomendar à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. no Programa de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e de Promoção do Acesso à Documentação Civil Básica, instituído pelo Provimento - CNJ 199/2025, considere, pelo menos, as seguintes oportunidades de melhoria: definição de metas e resultados esperados; estabelecimento de processo periódico de avaliação; estabelecimento de processo de monitoramento com indicadores relevantes; e definição dos papéis e responsabilidades dos atores, conforme preconiza o Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU; 9.3.2. reavalie a estratégia e o progresso do envio de informações dos acervos dos cartórios, de forma a implementar medidas que possam assegurar a conclusão do processo com a identificação dos principais entraves enfrentados no envio e disponibilização de mecanismos de apoio aos cartórios com maiores dificuldades, além de reforçar a fiscalização, em atenção ao prazo disposto no art. 235, caput , §§1o e 2o, do Provimento - CNJ 149/2023; 9.3.3. promova a divulgação contínua de informações detalhadas e granulares acerca do andamento do envio de informações dos acervos prevista no art. 235 do Provimento - CNJ 149/2023, de forma a dar transparência, por exemplo, sobre o percentual de avanço alcançado em cada cartório, o período de tempo já digitalizado na respectiva serventia, o prazo para conclusão, eventuais prorrogações e indicadores de andamento em nível de comarca e unidade da federação, em atenção ao disposto no art. 3o, incisos II, III e V, da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.3.4. em conjunto com o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, implemente indicadores acerca do atendimento aos pedidos de registro tardio e de solicitação de segunda via de certidão de nascimento, que permitam o monitoramento da demanda, do tempo de atendimento e das taxas de sucesso dos pedidos envolvendo acesso à documentação básica, em atenção aos princípios da eficiência e do direito à razoável duração do processo, previstos respectivamente nos art. 37 e art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; 9.3.5. oriente e/ou aprimore a regulamentação do processo de registro tardio, de forma a: 9.3.5.1. padronizar exigências, com fundamento no art. 5o, inciso II, c/c o art. 6o da Lei n° 13.460/2017, c/c o art. 3o, §2o e 3o, da Lei n° 13.726/2018; 9.3.5.2. reduzir as barreiras enfrentadas pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, como a cobrança por buscas e/ou apresentação de certidões negativas de outros ofícios de registro civil como condição para o registro civil tardio, em observância ao disposto nos art. 6o da Lei n° 13.460/2017, c/c o art. 3o, §2o e 3o, da Lei n° 13.726/2018; e 9.3.5.3. evitar que os registros civis de pessoas naturais orientem o cidadão a se dirigir primeiramente a outras instâncias como Defensoria Pública e Poder Judiciário quando o registro civil tardio puder ser realizado pelo próprio registrador civil, em atenção às responsabilidades estabelecidas pelos art. 46 e 47 da Lei n° 6.015/1973, c/c o art. 481 do Provimento - CNJ 149/2023; 9.3.6. estabeleça estratégia permanente de comunicação para o registro tardio e obtenção de segunda via, visando superar as atuais falhas de orientação, contendo, por exemplo: a) canal unificado para informações claras e padronizadas; b) ações para fomentar a divulgação dessas informações em âmbito local e aprimorar a comunicação exercidas pelos cartórios; c) divulgação de redes e órgãos de assistência ao cidadão na obtenção de sua documentação; d) linguagem simples e formatos simplificados ao cidadão; e e) ações voltadas à capacitação e à sensibilização acerca do tema para os profissionais dos cartórios e registradores civis, em atenção às diretrizes elencadas no art. 3o do Provimento CNJ 140/2023; 9.3.7. em articulação com a Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão e o Tribunal Superior Eleitoral, avalie as oportunidades de integração entre o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Serp) e os sistemas de identificação civil existentes, a fim de promover maior segurança ao processo de registro civil tardio, analisando iniciativas como: i) fomentar a integração entre os ofícios de registro civil e os institutos de identificação estaduais, a fim de viabilizar a emissão da carteira de identidade nacional em conjunto com a emissão da certidão de nascimento; e ii) permitir a verificação das bases da Identificação Civil Nacional quando da emissão do registro civil tardio, para promover maior segurança ao processo de registro civil tardio, em atenção ao disposto no art. 46, §6o, da Lei n° 6.015/1973, c/c o art. 482, alínea "h", do Provimento - CNJ 149/2023, c/c o art. 10, inciso III, alínea "b", do Decreto n° 11.797/2023; 9.3.8. avalie modelos de justiças itinerantes especializadas no combate ao sub-registro civil de nascimento, a exemplo da justiça itinerante do estado do Rio de Janeiro e, se julgar pertinente, promova a disseminação (a exemplo de regulamentação e/ou inclusão no "Banco Nacional de Boas Práticas do Poder Judiciário"), em atenção ao disposto nos arts. 30, caput , 46 e 55, caput da Lei n° 6.015/1973, c/c o com as diretrizes elencadas no art. 3o do Provimento - CNJ 140/2023 e art. 37 da Constituição Federal - princípio da eficiência; 9.4. recomendar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315, de 2020, que: 9.4.1. em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, promova a quantificação periódica da população sem registro civil no Brasil (sub-registro típico e equiparado), incluindo populações em situação de vulnerabilidade, a exemplo da população em situação de rua, a fim de orientar a condução das políticas públicas de erradicação do sub-registro civil de nascimento e de acesso à documentação básica, conforme art. 2o da Lei n° 5.878/1973, c/c o art. 2° do Anexo I do Decreto n° 11.177/2022; 9.4.2. em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, aperfeiçoe futuro questionário a ser aplicado aos entrevistados para capturar com maior precisão a resposta do entrevistado em relação à existência ou não do registro civil de nascimento, conforme art. 2o da Lei 5.878/1973 c/c art. 2° do Anexo I do Decreto 11.177/2022; 9.5. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315, de 2020, que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias , em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, institua programas ou ações para apoiar a obtenção de documentação por parte de pessoas sem registro civil de nascimento que requerem o ingresso nos programas sociais, a fim de que a falta de documentação não se torne um impedimento de acesso às políticas sociais, em especial do Programa Bolsa Família, com fundamento nos art.1o, inciso III, e art. 194, inciso I, da Constituição Federal c/c o art. 3o da Lei n° 14.601/2023, c/c o art. 2o do Decreto n° 10.063/2019; 9.6. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315, de 2020, que: 9.6.1. no prazo de 90 (noventa) dias, aprimore a regulamentação do acesso ao SUS no âmbito do art. 258 da Portaria GM-MS 2.236/2021, de forma a tornar explícita a necessidade de garantir o atendimento de pessoas sem acesso ao registro civil de nascimento; 9.6.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, envolvendo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), oriente e conscientize os colaboradores do SUS em relação à forma de atendimento da população com essa vulnerabilidade, com vistas ao cumprimento do princípio do acesso universal à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988; 9.6.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, envolvendo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), estabeleça sistemática de monitoramento do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) por pessoas sem documentação civil, além de incluir mecanismos que visem identificar negativas de acesso e dificuldades no atendimento relacionadas à ausência de documentação civil por parte dos cidadãos, em atenção ao princípio constitucional da universalidade do acesso à saúde e às diretrizes contidas na Portaria GM-MS 2.236/2021; 9.6.4. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, institua programas ou ações para apoiar a obtenção de documentação por parte de pessoas sem registro civil de nascimento que demandam acesso ao SUS, com vistas ao cumprimento do princípio do acesso universal à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988; 9.7. informar ao Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. encaminhar cópia do Relatório da equipe de fiscalização ao Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.9. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo, por meio da Unidade Especializada em Auditoria de Tecnologia da Informação, a monitorar o cumprimento das determinações e recomendações deste Acórdão; e 9.10. arquivar os presentes autos.